Tribunal: STF
Processo: Rcl 47229
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTOS.



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 



    3. Considerada a eficácia geral e vinculante do acórdão prolatado na ADC 16, cuja observância prescinde, para fins de cabimento da reclamação, do atendimento ao requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, mostra-se inadequada a concessão dos pretendidos efeitos infringentes.



    4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.